Tribunal: STF
Processo: Rcl 31397
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Petição denominada agravo regimental. Insurgência contra despacho da Presidência do Supremo Tribunal Federal sobre distribuição de processo. Irrecorribilidade. Ausência de conteúdo decisório. Ato de mero expediente. Organização interna. Precedentes. Não conhecimento.



    Referente à Petição/STF nº 36.782/2023 (ID: d8d93759)



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de petição denominada de “agravo regimental”, manejada contra despacho proferido por esta Presidência, em 03.4.2023, pelo qual determinada a manutenção da relatoria da presente Reclamação à Ministra Cármen Lúcia, verbis:



    “Vistos etc.



    1. A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição da presente reclamação à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos: 



    ‘1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Geovani Pereira da Silva contra atos do juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Valparaíso de Goiás e do juízo da Décima Primeira Vara da Justiça Federal em Goiás. 



    2. A presente reclamação veio-me distribuída, com base no art. 38 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, por ter sucedido o Ministro Dias Toffoli, antes Relator deste feito. Em 7.3.2023, a defesa do reclamante protocolizou a Petição/STF n. 20.486/2023, na qual questiona a distribuição desta ação, afirmando a prevenção da Segunda Turma para o julgamento da presente reclamação e pedindo que essa questão seja submetida à deliberação da Presidência deste Supremo Tribunal. 



    3. Remeta-se o processo à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para decidir sobre a alegação da defesa do reclamante na Petição/STF n. 20.486/2023. 



    Publique-se.’



    É o relatório. 



    Decido. 



    2. Transcrevo, na fração de interesse, o pedido veiculado na Petição/STF nº 20.486/2023 (ID: d5016541): 



    ‘Diante do exposto, requer-se: 



    (i) (...) 



    (ii) a submissão do presente feito à consideração da Presidência do Supremo Tribunal Federal para que seja reconhecida a competência da Segunda Turma para o julgamento da presente reclamação, tendo como prevenção o julgamento do RHC nº 135.683/GO, com a sua consequente redistribuição a um de seus integrantes, nos termos do que dispõem os arts. 10, caput, e § 2º e 67, § 6º, do RISTF.’



    3. Sobre prevenção de Turma desta Suprema Corte, assim dispõe o art. 10 do RISTF: 



    ‘Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. 



    § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário. 



    § 2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma. 



    § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 



    § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma.’



      4. Verifico distribuído o presente feito, em 08.8.2018, por prevenção do RHC 135683, com amparo no art. 69, caput, do Regimento Interno desta Casa, ao Ministro Dias Toffoli, bem como substituída a relatoria para a Ministra Cármen Lúcia em 13.9.2018, por força do art. 38 do RISTF. Transcrevo o teor do art. 69 do RISTF:



    ‘Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    § 1º O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67. 



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.’



      5. Os precedentes desta Suprema Corte orientam a aplicação sucessiva das regras de distribuição por prevenção, com prevalência - sobre a regra do art. 10 do RISTF - da disciplina da distribuição dos processos ao Relator vertida nos arts. 66 a 77-D do diploma regimental - especialmente considerada a ausência de compartimentação temática entre os órgãos fracionários da Corte -, consoante bem exemplifica decisão do Tribunal Pleno na Questão de Ordem no HC 84263 AgR, sob a relatoria do Ministro Nelson Jobim, verbis:



    ‘EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO DO RELATOR OU DA TURMA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 10 E 69 DO RISTF. REGRAS SUCESSIVAS DE PREVENÇÃO. 1. A regra geral de distribuição de feitos por prevenção no STF observa a norma contida no art. 69 do RISTF e obedece ao critério do relator do processo. 2. Na impossibilidade de aplicação dessa norma regimental (nos casos, por exemplo, de declaração de suspeição ou impedimento do relator, aposentadoria, saída do Tribunal), passa-se à incidência do art. 10 do RISTF (prevenção da Turma). 3. As regras de distribuição por prevenção contidas no RISTF são sucessivas (somente se aplica a prevenção da Turma na impossibilidade de aplicação da regra de prevenção do relator). 4. Não há no âmbito do STF a existência de turmas temáticas, o que alteraria a ordem de sucessão das regras de distribuição por prevenção. Agravo regimental desprovido.’ (Tribunal Pleno, DJe 17.8.2007 - destaquei)



      6. A invocação da tese jurídica da usurpação de competência desta Suprema Corte não se mostra hábil, por si só, a atrair o art. 10 do RISTF, em detrimento do art. 69 do mesmo diploma regimental, observado que a questão específica - o alcance da declaração da imprestabilidade dos elementos de prova a quem não é detentor da prerrogativa de foro, precisamente no que tange ao processo de origem no qual figura como parte o ora reclamante - não foi objeto de conhecimento do órgão fracionário. 



      7. Na espécie, sem olvidar a transferência da Ministra Relatora, em 02.8.2021, da 2ª Turma para a 1ª Turma desta Casa - fenômeno que somente tem o condão de afetar o acervo próprio de processos em hipóteses excepcionalíssimas -, inocorre justificativa ao acolhimento da ventilada prevenção do órgão fracionário, incidindo de forma plena a disciplina normativa que assentou a substituição da relatoria pela Ministra Cármen Lúcia. 



      8. À Secretaria Judiciária, para que providencie a devolução dos autos à Ministra Relatora. 



      Publique-se. Cumpra-se.” (DJe de 4.4.2023)



      É o relatório.



      Decido.



      2. Consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, despachos destituídos de conteúdo decisório, v.g. despacho pelo qual reconhecida, ou não, a existência de prevenção, não são passíveis de impugnação, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso”).



      3. Com efeito, comandos de tal natureza consubstanciam atos de mero expediente, relativos à organização interna desta Suprema Corte, e como tal, são insuscetíveis de causar prejuízo às partes, a acarretar a incognoscibilidade dos eventuais recursos interpostos. É o que emerge, a título exemplificativo, das seguintes decisões desta Corte:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, de decisão irrecorrível. II – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 126022 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.4.2015 - destaquei).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa” (AI 608833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.2.2015 - destaquei).



      “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental” (AP nº 493 AgR-segundo, Relator Ministro Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.11.2012 - destaquei).



      “RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (MS 28847-AgR, Relator Ministro Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



      4. Cito, no que interessa, a decisão monocrática prolatada pela Ministra Cármen Lúcia, Presidente, no RE 631.857-ED (DJe de 23.5.2018):



      “(...) 6. É de competência exclusiva da Presidência do Supremo Tribunal Federal decidir sobre distribuição de processos por se cuidar de matéria de mero expediente, que trata de questão interna, insuscetível de provocar prejuízo para as partes ou para terceiros, sendo incabível recurso processual sobre a deliberação. 



      Neste sentido, por exemplo: 



      ‘É manifestamente inadmissível o recurso de agravo regimental contra decisão da Presidência pela qual definida a competência de um dos Ministros. Nos termos da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal, a fixação da competência de um, dentre todos os ministros igualmente competentes desta Corte para relatar causas e recursos, é assunto atinente à organização interna deste Tribunal e, portanto, indisponível ao interesse das partes. Trata-se de ato privativo da Presidência como órgão supervisor da distribuição, e, como tal, é de mero expediente, insuscetível de causar gravame às partes ou a terceiros e contra o qual não cabe recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: Pet 5614 AgR, AI 748.144-AgR, HC 89.965- AgR, MS 28.847-AgR, Rcl 9.460-AgR e RE 627.276-AgR’ (HC n. 134.442-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente, DJe 6.6.2016)’.



      ‘RECURSO. Agravo Regimental. Habeas Corpus. Decisão que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção’ (Ação Penal n. 493-AgR-segundo, Relator Ministro Ayres Britto, Presidente, Plenário, DJe 12.11.2012).”(grifei)



      5. Nesse sentido, igualmente decidi ao exame do HC 222524 ED, bem como da Rcl 55269 AgR, verbis:



    “Habeas Corpus. Petição denominada embargos de declaração. Despacho. Manutenção da relatoria. Ausência de conteúdo descisório. Irrecorribilidade. Precedentes. Não conhecimento.” (HC 222524 ED, DJ de 09.12.2022)



    “Reclamação. Petição nominada de agravo interno. Insurgência contra despacho de manutenção da relatoria. Comando relativo à organização interna desta Suprema Corte. Irrecorribilidade. Precedentes. Não conhecimento.” (Rcl 55269 AgR, DJ de 10.11.2022)



      6. De toda forma, reitero que a distribuição levada a efeito no âmbito desta Suprema Corte se operou em estrita observância aos preceitos legais e regimentais disciplinadores da matéria, a qual, de qualquer sorte, diz com a organização interna desta Casa.



      Ante o exposto, não conheço do petitório em epígrafe.



      Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.



      Publique-se.



      Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente